Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1014479-79.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA
RECORRIDOS: ANDRÉ LUIZ EMBOAVA DIAS E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA, com fundamento no artigo 105, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 59938951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDIMENTO CONVERTIDO EM RITO ORDINÁRIO – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Ainda que a Ação Monitória siga procedimento de cognição sumário, que possui rito especial, o Código de Processo Civil dispõe que quando o Réu apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória (art. 702, § 1.o, CPC).
2- No procedimento monitório cumpre ao autor juntar aos autos a prova escrita que demonstre a existência do débito e incumbe ao Embargante desconstituir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido em favor do autor. No caso, a Apelante alega o descumprimento contratual dos Apelados; todavia, não produziu prova suficiente a afastar o direito perquirido pelos pretensos credores.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 64257960) foram rejeitados (Id. 73911955).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 77088971), a Recorrente sustenta violação ao artigo 702, §1o, do CPC, ao argumento de ausência dos pressupostos para a propositura de ação monitória.
Alega a necessidade de sobrestamento do feito diante da afetação ao Tema 1.046.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 77318455 e 77588991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046)
O acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau e majorou os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
A Recorrente alega a necessidade de sobrestamento do feito diante da afetação ao Tema 1.046.
Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça